Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-49.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001408-49.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), GLADES RIBEIRO MUELLER - CPF: 842.991.349-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE PEREIRA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN SANTOS (ASSISTENTE), HENRIQUE POZZAN (ASSISTENTE), ALEXANDRE PEREIRA SILVA - CPF: 048.181.371-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLADES RIBEIRO MUELLER - CPF: 842.991.349-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001408-49.2021.8.11.0015

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO OBJETO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – POSSIBILIDADE –CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM CONCLUIR A INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – RÉU QUE NÃO CONFESSOU À PRÁTICA DELITIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a origem criminosa da coisa encontrada na posse do acusado, mas não demonstrada a existência de dolo na sua conduta, imprescindível a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

Embora admita ter adquirido o objeto de terceiro, sem a respectiva nota fiscal, não há se falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando, nas duas oportunidades que foi ouvido, o agente negue ter ciência de sua origem espúria.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001408-49.2021.8.11.0015

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALEXANDRE PEREIRA SILVA, contra a sentença prolatada pela Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1001408-49.2021.811.0015, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelante, postula sua absolvição, sob o argumento de que não havia possibilidade de ele ter ciência sobre a ilicitude do objeto. Quando não, pede a desclassificação para a modalidade culposa, haja vista a ausência de dolo na sua conduta. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal [doc. digital n. 148525744].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 148525747].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 151943193].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001408-49.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 05 de março de 2020, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial denominado “Pozzan Barbearia”, situado na Avenida das Acácias, no 2076, Centro, em Sinop – MT, ALEXANDRE PEREIRA SILVA adquiriu e/ou transportou, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca/modelo “Xiaomi Mi A3”, cor branca, IMEI 868489049426246, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à vítima Glades Mueller, que sabia ser produto de crime.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, em data e hora não apurada com precisão até o momento, a Sra. Glades Mueller fora vítima de um furto, ocasião em que foi subtraído seu aparelho celular, marca/modelo “Xiaomi Mi A3”, cor branca, IMEI 868489049426246.

Denota-se que no dia 10 de janeiro de 2020 a vítima procurou a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e realizou um boletim de ocorrência relatando o furto acima mencionado.

A partir de então, a equipe investigativa da Polícia Civil passou a apurar o caso, sendo certo que no dia 05 de março de 2020, por volta das 15h00min, lograram êxito em encontrar a apontada res furtiva na posse do indiciado que, por sua vez, estava no estabelecimento comercial “Pozzan Barbearia”, localizado nesta urbe e cidade, onde labora como tatuador.

Relatou-se que, ao ser indagado, o indiciado alegou ter adquirido o aludido aparelho celular de um de seus clientes, que não se recordou o nome, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo que teria efetuado o pagamento parte em dinheiro e parte em prestação de serviço.

Diante disso, os investigadores que compunham a equipe deram voz de prisão ao indiciado e, na sequência, conduziram-no para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências praxe.

Ressai dos presentes autos que, após ter sido submetido o referido aparelho celular à análise da vítima, esta pôde confirmar, com certeza, que se tratava de seu aparelho celular, tanto que o produto foi-lhe entregue (termo de entrega de fls.14).

Importa consignar, por fim, que o indiciado sabia da origem espúria do bem, uma vez que possuía o aparelho celular produto de furto sem saber apontar com precisão a origem desse, pois não identificou claramente a pessoa de quem os adquiriu e, ainda, as circunstâncias do negócio realizado sem nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a operação comercial. [...]”
(doc. digital n. 148525650).

A defesa busca a absolvição do apelante, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório, sobretudo em razão da impossibilidade de ter ciência quanto a ilicitude do objeto.

Caso seja mantida a condenação, pede a desclassificação do crime para a modalidade culposa, ante a ausência de dolo em sua conduta; e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena para que, na segunda fase, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes e seguras da ocorrência do crime.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência, auto de apreensão, termo de entrega, termo de fiança, relatório policial, auto de avaliação (doc. digital n. 148525654), e no depoimento de testemunhas.

Os boletins de ocorrência confeccionados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop/MT, registraram que:

“
Narra a comunicante que estava na Festa ‘Gelo Fácil Beer’ com amigos em um show sertanejo [...] e os celulares estavam em cima da mesa; QUE foram para a pista dançar e em questão de segundos os celulares sumiram [...]”

“Esta equipe em continuidade às investigações referente ao BO 2020.9943 (furto), tomou conhecimento de que o suspeito estaria em posse da res furtivae em questão e, com base nesta informação, iniciou-se a diligência a fim de efetuar a prisão do receptador e a recuperação do aparelho. QUE o suspeito se encontrava em seu local de trabalho, onde labora como tatuador. QUE chegando lá, o mesmo apresentou o produto, disse que teria comprado de um de seus clientes e que não se recorda o nome dele [...]; QUE foi confirmado que se tratava do celular furtado e diante disso foi dado voz de prisão ao suspeito pelo crime de receptação [...]”

GLADES MUELLER, quando auscultada em sede policial, narrou que:

“
[...] dias atrás foi em uma festa [...] e teve seu celular da marca Xiaomi furtado; QUE a declarante afirma que o deixou em cima de uma mesa enquanto dançava; QUE em certo momento da noite, notou a falta dele; QUE a declarante não sabe informar a pessoa responsável pelo furto [...]; QUE no outro dia registrou o boletim de ocorrência [...] e na presente data recebeu um telefone de um dos investigadores de polícia onde o mesmo informou que seu celular havia sido recuperado [...]”.

ALEXANDRE PEREIRA SILVA, quando interrogado pela autoridade policial, optou por permanecer em silêncio (doc. digital n. 148525654).

Em juízo foram ouvidas a vítima, GLADES, a testemunha, DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA, o informante, HENRIQUE POZZAN, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o investigador de polícia civil, DIOGO, afirmou:

“
Testemunha
: O que eu tenho a relatar é assim a gente recebeu a informação de um furto de um telefone celular, fizemos as investigações, pedimos a quebra de dados do aparelho, para saber quem estava usando ele [...], e aí constatamos que estava no nome do réu. Em busca, descobrimos que ele trabalhava numa barbearia, era tatuador lá [...], comparecemos lá, ele foi receptivo, informou que teria comprado esse aparelho, pegamos o aparelho que estava com ele, confrontamos com os números de série que a vítima tinha relatado e, de fato, era o aparelho mesmo. Ele confirmou que tinha comprado de um cliente, mas não sabia dizer quem era essa pessoa, não tinha o contato dessa pessoa, e foi dado voz de prisão pelo crime de receptação [...].

MP
: No momento ele não soube dizer o nome da pessoa de quem teria comprado?

Testemunha
: Exatamente, a gente perguntou para dar continuidade às investigações para saber quem tinha furtado, mas ele alegou que era um cliente, mas não sabia o nome, contato, mais ou menos onde morava [...]. Ele falou que ia providenciar o telefone dele para a gente, mas não apresentou não.

MP
: Ele apresentou algum documento, nota fiscal, para comprovar essa transação?

Testemunha
: Não, a gente pediu também, até para amenizar a situação dele [...], pelo menos as conversas que ele teve com a pessoa, para informar que ele comprou de boa-fé, mas ele não apresentou nada. Na hora ele não tinha nada nesse sentido.

Defesa
: O senhor se lembra o quanto ele teria pago [...]?

Testemunha
: Doutor, não vou me recordar o valor [...].

Defesa
: Em relação ao negócio que ele celebrou, ele teria pagado tudo em dinheiro ou uma parte como prestação de serviço?

Testemunha
: Isso eu me recordo que ele falou que foi parte em prestação de serviço.

Defesa
: [...] o senhor chegou a falar com o dono do estúdio, o HENRIQUE?

Testemunha
: Conversamos com a recepcionista [...] ela chamou o réu, fomos na sala dele. Bastante gente veio atender a gente [...], mas não sei quem eram as pessoas”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO-1001408-49.2021 IPC Diogo.mp4).

GLADES ratificou o depoimento prestado em sede policial, acrescentando que:

Vítima
: O aparelho estava com meu filho, mas ele está no meu nome [...], ele foi furtado do meu filho e eu fui fazer o BO [...] e passado algum tempo eles me ligaram falando que tinham localizado o aparelho que era para eu ir lá para reconhecê-lo. Levei a nota fiscal, a caixa do aparelho. Me chamaram e eu reconheci [...] e me devolveram ele.

MP
: Demorou um tempo entre a data da subtração e data da devolução?

Vítima
: Sim, acho que foi uns dois meses [...].

MP
: A senhora ficou sabendo com quem estava?

Vítima
: Sim, porque a pessoa também estava alí, mas eu não conhecia e nem conheço ele [...].

MP
: A senhora sabe quanto que valia esse aparelho na época?

Vítima
: Em torno de mil reais, eu ainda estava pagando ele [...].

Defesa
: Esse aparelho à época era novo?

Vítima
: Sim, eu havia pagado umas duas prestações dele só [...].

Defesa
: Quando ele foi entregue [...] ele estava com algum dano?

Vítima
: Estava perfeito, zerado. Mas não tinha nenhum dado [...] tinham apagado tudo”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO- 1001408-49.2021 Glades.mp4)

HENRIQUE, empregador do acusado, quando ouvido narrou:

Informante
: Eu, na verdade, com ele acabamos descobrindo quando os policiais [...] chegaram na barbearia [...] e descobrimos que esse celular era furtado quando eles passaram aqui. Até então, a explicação que nós tínhamos era que o cliente [...] entregou como forma de pagamento [...]. Eu como sou empregador dele [...] ele me passou a comissão e tudo certo. Só que eu não fiquei responsável pelo celular, só passou o valor de parte da tatuagem [...].

Defesa
: Do tempo da efetivação desse negócio então o senhor já tinha conhecimento [...]?

Informante
: O ALEXANDRE me avisou que estaria pegando como forma de pagamento, porém, ele iria passar para mim a comissão em forma de dinheiro. Ele me avisou [...], pois conversamos sempre sobre os nossos negócios, ele me explicou que o rapaz estaria entregando o celular e na segunda-feira estaria trazendo nota [...], foi o primeiro negócio no estúdio que não foi pago com dinheiro, mas com objeto, que foi o celular. E nesses dois anos que trabalhamos juntos que aconteceu dessa forma.

Defesa
: O senhor confirma que foi esse valor de mil reais pago pelo celular?

Informante
: Pela informação que eu recebi [...] que estaria recebendo o celular como forma, mas o quanto ele pagou eu não me recordo.

Defesa
: Então o ALEXANDRE teria feito uma tatuagem no rapaz e recebido também uma quantia em dinheiro
?

Informante
: Isso. O rapaz fez uma tatuagem e o restante do valor foi acertado entre eles.

Defesa
: E esse restante o senhor sabe dizer quanto foi?

Informante
: Não me recordo. As negociações comigo são só passada a comissão do serviço da barbearia [...] como faz muito tempo não lembro quanto foi a tatuagem. O valor que o ALEXANDRE sempre passa são de 30%.

Defesa
: O senhor tem algum fato que possa desaboná-lo?

Informante
: Nenhum. Como disse antes foi a primeira vez que foi pego um item junto ao invés de só o dinheiro [...]. O normal mesmo é o dinheiro ou pagamento por débito ou crédito. Foi um item que o rapaz estaria trazendo a nota fiscal, caixinha, na outra semana.

MP
: Mas então ele não apresentou no momento?

Informante
: O rapaz só entregou o celular para o ALEXANDRE, não trouxe nota fiscal nem na data que ele combinou [...]. O rapaz passou o celular como se fosse novo, sem nenhum item [...].

MP
: Essa nota ele nunca levou?

Informante
: O meu conhecimento é que o rapaz [...] levaria a nota e a caixinha, os demais itens, mas que eles estariam com o pai dele e que ele estaria viajando [...], foi isso o que o rapaz passou para o ALEXANDRE.

MP
: Essa situação causou nenhuma estranheza por lá?

Informante
: Pelo que me recordo, o ALEXANDRE ficou bastante tempo pedindo para o rapaz trazer a nota fiscal para ele ter a segurança na entrega do produto, mas o rapaz sempre dava desculpas que não estava na cidade [...] até então o que aconteceu [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO-1001408-49.2021 Henrique Pozzan.mp4)

No seu interrogatório judicial, ALEXANDRE relatou que:

“
Réu
: Eu só posso falar que foi burrice, porque o rapaz que me deu o celular já era cliente meu há bastante tempo, o irmão dele também, quando ele veio tatuar eu comentei que queria trocar de celular [...] aí ele me ofereceu o celular, pois ele estava com dois no dia. Aí ele falou que me dava um deles e uma parte em dinheiro para fazer uma tatuagem. Ele falou que a nota estava na casa do pai dele e que ele estava morando com a mãe e quando desse ele ia lá buscar a nota, caixinha, fone de ouvido, o que mais ele tinha. Aí acabei pegando o celular e fiquei um mês com ele. Sempre mandava mensagem, quando os policiais vinham eu mostrava as conversas para eles, expliquei que estava esperando ele [...].

Juíza
: Pelo preço o senhor suspeitou que fosse proveito de crime? No total quanto saiu o preço do celular?

Réu
: Mil reais. Foi uma tatuagem de quinhentos reais e mais quinhentos reais que eu dei para ele. O celular custava mil e setecentos, mas ele estava usado, apesar de estar em boa aparência [...] acabei pegando, mas foi uma burrada. No estúdio a gente pega só dinheiro pelo serviço, mas nessa vez eu estava precisando e acabei pegando.

MP
: Você ouviu aqui no depoimento do policial que, na hora, você não indicou o nome dessa pessoa, cliente seu, por que o senhor não indicou?

Réu
: Eles pegaram o celular [...] mostrei as conversas, eles tentaram ligar para ele e não conseguiram. Depois deles virem as mensagens eles falaram: ‘eu vou te cobrar o mínimo que é para você sair agora’ e me cobraram mil reais de fiança. Depois disso eu fui na casa da mãe do rapaz, conversei com ela e ela me disse que iria me ajudar pois ele tinha feito errado [...], me devolveu meus mil reais que tinha pagado de fiança.

MP
: Como que é nome dessa pessoa?

Réu
: Eles viram no celular [...] nome dele é Willian Santos, tinha falado para ele depor, para falar que ele tinha feito de má-fé, ele tinha combinado comigo que viria na Live para falar, mas ele me bloqueou em todos os meios [...]. Não consegui falar com ele, mas sei onde ele mora, onde a mãe dele mora, por isso que fui lá e falei com a mãe dele [...]. Ele sempre vinha aqui [...] era um cliente há já um tempo e acabei confiando.

Defesa
: [...] em relação ao valor que você pagou, a mãe dele ressarciu ao senhor?

Réu
: Sim, senhor [...].

Defesa
: Até então o senhor conversou com ele e ele iria prestar aqui o depoimento dele?

Réu
: Sim, ele ia falar que agiu de má-fé que o celular não era dele [...], mas me bloqueou no Facebook, WhatsApp [...]. Ele mora com a mãe dele.

Defesa
: Depois que aconteceu isso aí, ele fugia do senhor?

Réu
: Isso.

Defesa
: [...] ele já era cliente do senhor?

Réu
: Meu, de tatuagem [...].

Defesa
: O senhor conhecia ele de fora ou só do estúdio?

Réu
: Já havia encontrado ele na rua, ele sempre vinha conversar sobre tatuagem.

Defesa
: O que ele disse para o senhor?

Réu
: Ele falou que pegou em conta, que tinha um rapaz devendo ele [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO-1001408-49.2021 interrogatório.mp4).

Pelo conjunto probatório produzido, dúvidas não há de que o réu foi flagrado na posse do aparelho celular que era objeto de furto, todavia, não me convenço da existência de prova suficiente quanto ao
dolo
por parte dele.

O art. 20 do Código Penal estabelece que “
o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite punição por crime culposo, se previsto em lei”
.

Ao comentar o dispositivo, Cezar Roberto Bittencort doutrina que:

“
Erro de tipo é o que recai sobre circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal. É indiferente que o objeto do erro se localize no mundo dos fatos, dos conceitos ou das normas jurídicas. Importa, isto sim, que faça parte da estrutura do tipo penal [...]
(Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 199 – e-book).

Em complemento, Cleber Masson esclarece:

“O erro de tipo, seja escusável ou inescusável, sempre exclui o dolo. De fato, como o dolo deve abranger todas as elementares do tipo penal, resta afastado pelo erro de tipo, pois o sujeito não possui a necessária vontade de praticar integralmente a conduta tipificada em lei como crime ou contravenção penal. Por essa razão, Zaffaroni denomina o erro de tipo de “cara negativa do dolo
” (Código Penal Comentado, 2a ed., Ed. Método, pág. 190 – e-book).

Nesse passo, importante salientar que a diferença entre a receptação dolosa do
caput
do art. 180 do Código Penal e a culposa, tipificada no §3o do mesmo dispositivo legal, é que
na primeira delas
o agente
sabe
que a coisa é objeto de crime, enquanto que
na segunda

presume-se
obtida por meio criminoso.

Portanto, para a caracterização da receptação dolosa, faz-se necessário “
o dolo genérico e direto, vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte; como também exige o dolo específico, consistente na intenção do agente de obter proveito próprio ou em benefício alheio da coisa ilícita
” (MOREIRA FILHO, Guaracy, Código Penal Comentado, Ed. Rideel, 2010, pág. 275).

Já no que tange à receptação culposa, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

“
Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautelar ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado – o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícita do bem”
(Curso de Direito Penal – Parte Especial. Vol. 2, 4
a
Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2020, p. 503).

É o caso dos autos.

A prova colhida na instrução não permite afirmar que ALEXANDRE tinha ciência inequívoca da origem espúria do objeto, uma vez que o único fator que poderia levá-lo a suspeitar da natureza dele foi o fato de a pessoa que lhe vendeu o celular – que era um cliente costumeiro do estúdio de tatuagem em que laborava – protelar na entrega da nota fiscal e de outros componentes do equipamento.

Depois, a circunstância de o apelante não ter fornecido o nome do indivíduo no momento de sua prisão, tampouco ter trazido as conversas travadas entre eles pela
internet
, não torna a receptação dolosa.

Cumpre destacar ainda que, na audiência de instrução, ALEXANDRE forneceu o nome completo e endereço da pessoa que lhe entregou o celular produto de furto; contudo, as diligências no intuito de localizá-la restaram infrutíferas, haja vista o Oficial de Justiça não conseguir contatá-la por telefone e nem encontrá-la no endereço fornecido pelo apelante. (doc. digital n. 148525722).

Destarte, o dolo não se presume pelo fato de o objeto do furto ter sido localizado na posse do réu. É sempre da acusação a prova de que o réu tinha conhecimento da origem criminosa dos bens, o que não restou evidenciado nos autos.

Damásio de Jesus, ao discorrer sobre a origem da culpa, pontua que “
o sujeito, em face dos indícios reveladores da procedência ilícita do objeto, não deveria recebê-lo ou adquiri-lo. Fazendo-o, responde pela forma culposa. Os indícios deveriam fazer com que desconfiasse da origem do objeto material. A ausência dessa desconfiança impeditiva de aquisição ou do recebimento faz com que surja a culpa
” (Código Penal Anotado, 21a edição, página 815).

Cito, ainda, precedente desta Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO ROBUSTO A DESVELAR QUE O RÉU ADQUIRIU COISA DE ORIGEM ILÍCITA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
COLIMADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR QUE O ACUSADO SABIA DA ILICITUDE DO BEM, MAS SIM QUE PUDESSE PRESUMIR SUA ORIGEM ILÍCITA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Descabe excogitar de absolvição, mas sim de desclassificação para a conduta descrita no art. 180, § 3o, do CP,
quando o conjunto probatório colacionado aos autos demonstrar que o acusado, pela condição de quem ofereceu o bem, devesse presumir tratar-se de coisa de origem ilícita
”
(N.U 0000345-55.2015.8.11.0002, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

Diante do exposto, considerando a devolutividade ampla do recurso de apelação manejado, rejeito a tese absolutória, mas provejo o apelo para desclassificar a receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP) e passo a readequar a pena.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) mês de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria da pena, presente a agravante da
reincidência
– haja vista o executivo de pena n. 0012105-54.2018.811.0015 [no qual o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão] –, elevo apena intermediária para
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

No que tange à incidência da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, o pedido defensivo não comporta provimento.

Embora o acusado admita ter adquirido o celular de terceiro – sem a respectiva nota fiscal ou documentação que certificasse sua licitude –, não há se falar no reconhecimento da confissão espontânea, quando, nas duas oportunidades que foi ouvido, negou ter ciência da origem espúria do objeto.

Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA [...] RECURSO DESPROVIDO [...]
Não há falar em confissão espontânea do agente se, embora admita que adquiriu a motocicleta roubada, negue ter ciência da sua origem ilícita
[...]”
(N.U 1009896-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Por fim, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica a reprimenda definitivamente estabelecida em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

A despeito do reajuste do
quantum
final da dosimetria, conservo o regime inicial
semiaberto
, haja vista a reincidência do acusado [art. 33, §2o, “c”, do Código Penal].

Diante do exposto, conheço do recurso
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar o crime de receptação para a sua modalidade culposa [art. 180, §3o, do Código Penal], ficando o réu,
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
, condenado à pena definitiva de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, estes no patamar mínimo unitário, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022